Tribunal: STF
Processo: RE 99239
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE
 DECLARAÇÃO
DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE 'OUTORGAR ESCRITURA', PROMOVIDA POR
 EMPRESA
PÚBLICA. SHIS. CONSTITUIÇÃO, ART. 170, § 2º.  LICITAÇÃO. A SUJEIÇÃO DE
 EMPRESA
PÚBLICA A NORMAS DE DIREITO PÚBLICO, COMO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO, NA
 ESPÉCIE,
DECORRE DAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DE SUA FINALIDADE E DA DESTINAÇÃO
 SOCIAL
DE SUAS ATIVIDADES, QUE ASSIM NÃO A IDENTIFICAM COMO MERA EMPRESA
 PRIVADA, DE
ÍNDOLE COMERCIAL. ADOTADOS OS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO, EM SUAS
 OPERAÇÕES, E
SUBMETIDAS AO CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS COMPETENTE, BEM DE VER E
 QUE
A ESPECIALIDADE DE SEUS NEGÓCIOS NÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, SEM
 AMPLO
REEXAME DOS FATOS E PROVAS, CONCLUIR PELA VULNERAÇÃO DO ART. 170, § 2º
, DA LEI
MAIOR. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, PARA AFASTAR ÓBICE REGIMENTAL
 A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A OFENSA A CONSTITUIÇÃO
 DEVE SER
DIRETA E IMEDIATA (RISTF, ART. 325, 'CAPUT'). RECURSO EXTRAORDINÁRIO N
ÃO CONHECIDO.